Tribunal: TJDFT
Processo: 0708974-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Processual civil. Conflito de competência. Ação de conhecimento. Pretensão Cominatória. Contrato de compra e venda de imóvel comercial, firmado no âmbito do sistema de financiamento imobiliário. Relação de consumo. Composição ativa. Consumidores. Objetivo. Regularização da assinatura e reconhecimento de firma por parte da instituição financeira ré. Viabilização da transcrição imobiliária. Foro do domicílio dos consumidores. Competência relativa. Ajuizamento da ação em foro diverso. Opção. Renúncia ao privilégio de foro. Legitimidade. Prevalência. Incompetência. Afirmação de ofício. Impossibilidade. (cdc, art. 6o, viii; tjdft, súmula 23; stj, enunciado no 33). Desconsideração da opção do beneficiário do privilégio processual. Ilegitimidade. Conflito conhecido. Afirmada a competência do juízo suscitado.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado sob o prisma de que os consumidores acionantes podem optar legitimamente por manejarem a ação que aviaram em foro distinto daquele no qual possuem domicílio, sendo inviável ao juízo ao qual endereçada originalmente a ação assim veiculada promover controle de competência de ofício, com fulcro em suposta incompetência territorial e situação de escolha aleatória de foro.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do vertente conflito de competência cinge-se à aferição da legitimidade da declinação de competência realizada de ofício pelo Juízo Cível suscitado, ao qual endereçada ação de consumo em compasso com a escolha dos autores e aviamento em local diverso do que possuem domicílio, sob os argumentos de que a ação deveria transitar no foro em que são domiciliados e de que houvera opção aleatória e abusiva pelo foro no qual a pretensão restara deflagrada, resultando na redistribuição do processo ao Juízo suscitante.
III. Razões de decidir
3. Conquanto emoldurando regra de natureza específica e protetiva, a competência para processamento de ação de natureza pessoal aviada por consumidor é informada pelo critério territorial, detendo, portanto, natureza relativa, o que legitima que a parte autora, como destinatária do privilégio processual, dele abdique de acordo com suas conveniências, ensejando que a ação que aviara seja processada em foro diverso do correspondente ao seu domicílio e obstando que, ignorada a manifestação dele originária, seja afirmada a incompetência do Juízo ao qual fora distribuída livre e aleatoriamente de ofício.
4. Abdicando o consumidor do direito que lhe é ressalvado de demandar no foro em que é domiciliado, a opção que manifestara se insere dentro dos privilégios processuais que lhe são assegurados e traduz escolha pelo foro que se lhe afigura mais conveniente por facilitar o acesso à via jurisdicional e o exercício do direito subjetivo de ação que lhe é assegurado, devendo a regra que lhe assegura a prerrogativa de demandar no foro do seu domicílio ser interpretada de acordo com seu objetivo teleológico e em conformidade com seus interesses (TJDFT, súmula 23).
5. O legislador de consumo, com pragmatismo, assegura ao consumidor, ante a presunção de sua inferioridade jurídico-processual em relação ao fornecedor, o privilégio de ser acionado ou demandar no foro que se afigura condizente com a facilitação da defesa dos seus interesses e direitos, emergindo da proteção que lhe é dispensada em ponderação com sua destinação que, optando por aviar a pretensão que formulara em foro diverso daquele em que é domiciliado, a manifestação deve ser preservada, não se afigurando legítima a afirmação da incompetência do Juízo ao qual fora livremente distribuída a ação de ofício, inclusive porque de natureza territorial, sob o prisma da preservação dos seus interesses e direitos (STJ, Súmula 33).
IV. Dispositivo
6. Conflito conhecido e acolhido, declarando-se competente o Juízo suscitado. Unânime.